Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ADIMPLEMENTO. MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGIMENTO INTERNO. EXCESSO DE RUÍDO. NOTIFICAÇÕES REITERADAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por Marcela Kimura da Silva contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pelo Condomínio do Edifício Esplanada, condenando os réus ao pagamento de taxas condominiais inadimplidas e de multas por infração ao regimento interno e à convenção, em razão de reiteradas reclamações de excesso de barulho provenientes de estabelecimento comercial administrado pelo cônjuge da apelante.
A apelante reconheceu o pagamento das taxas condominiais em atraso, mas impugnou a cobrança das multas, alegando ausência de provas técnicas, falta de notificação válida e ocorrência de bis in idem em razão da imposição de penalidades em duas unidades autônomas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a validade da cobrança das multas condominiais aplicadas por infrações reiteradas ao regimento interno, notadamente quanto ao excesso de ruído e à alegação de bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. As multas foram aplicadas após nove notificações formais, regularmente encaminhadas às duas unidades autônomas de propriedade dos réus, o que afasta a alegação de ausência de ciência e de irregularidade procedimental.
2. A incidência das penalidades em ambas as lojas não caracteriza bis in idem, pois os imóveis são distintos e igualmente afetados pelas infrações, sendo a obrigação propter rem, vinculada à unidade autônoma.
3. O regimento interno e a convenção condominial, amparados pelo art. 1.336, IV, do Código Civil, preveem sanções para excesso de ruído, sendo desnecessária medição técnica quando comprovado o incômodo reiterado, confirmado por notificações e áudios apresentados nos autos.
4. Mantém-se a sentença que reconheceu a legitimidade da cobrança das multas e das obrigações condominiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
Tese de julgamento:
“É válida a cobrança de multas condominiais decorrentes de excesso de ruído quando comprovada a reiteração da conduta e a regularidade das notificações para cada unidade, não configurando bis in idem a incidência das penalidades sobre duas unidades autônomas distintas.”

PALAVRAS-CHAVE: Apelação Cível; Ação de Cobrança; Condomínio; Taxas Condominiais; Multas Condominiais; Regimento Interno; Excesso de Ruído; Bis in Idem; Notificação; Obrigação Propter Rem; Sentença Mantida.